Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. VALOR MÉDIO PRATICADO NO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não formulada na peça de defesa, sob pena de indevida inovação em sede recursal.

2. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não caracterizam documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC.

3. Em sendo incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar os lucros cessantes decorre da relação de consumo entre as partes, bem como da teoria do risco. O valor fixado não se mostra abusivo quando está dentro da média praticada pelo mercado imobiliário.

4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.